Tribunal: TJES
Processo: 5012046-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DOS SANTOS BRAGA e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS. SANADO O VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5012046-50.2024.8.08.0048

Embargante: BANCO VOTORANTIM S.A

Embargada: DENIZE DOS SANTOS BRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 9572874).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não há que se falar em ilegalidade da tarifa de registro de contrato cobrada, pois corresponde ao registro da alienação fiduciária realizado junto ao Detran;
b)
que a embargada assinou a proposta de seguro, devidamente juntada aos autos;
c)
que sejam supridas as omissões e integrado o acórdão embargado.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Nesse sentido, observo que a razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão somente quanto à análise da comprovação de despesas de órgão de trânsito, pois o acórdão deixou de se manifestar acerca dos documentos e informações juntados em sede de contestação.

Neste sentido, constato que o STJ, no julgamento do Tema 958, firmou a tese de que é válida a cobrança da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança pelo serviço não prestado e a onerosidade excessiva
.

Todavia, considerando-se que houve comprovação de tal registro em sede de contestação, declaro válida tal cobrança.

No que tange a cobrança de seguro no contrato, mantenho o entendimento do acórdão embargado, visto que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos documentos que pudessem comprovar o oferecimento de múltiplas ofertas de seguro em diversas seguradoras à recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão nos termos acima e sanar omissão, pelo qual declaro
válida a cobrança da despesa com o registro do contrato
, mantendo incólume o acórdão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)